Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E LIAME SUBJETIVO COMPROVADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie os acusados, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

2. Nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição incumbe ao Júri.

3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas, as quais apontam os recorrentes como os autores do crime de homicídio contra a vítima, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento das teses da Acusação ou da Defesa. 3.1. Destarte, na fase processual do “judicium causae”, não se deve aprofundar no exame das provas e muito menos realizar qualquer juízo de valor que possa induzir o arbítrio do Conselho.

4. Recursos desprovidos.